Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708437-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE XAVIER BAHIA APELADO: JOSE XAVIER BAHIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado da sentença, por edital, o réu, representado pela Defensoria Pública, interpôs apelação e apresentou contrarrazões ao apelo do Ministério Público. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES